Tribunal: TJSP
Processo: 0008226-96.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXTRAÍDO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE DISCUTE VALIDADE/NULIDADE DE ATO DE REGISTRO DE EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – MATÉRIA REGULADA NO LIVRO II DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO CIVIL – COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 103 DO REGIMENTO INTERNO E DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO No 623/2013,

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXTRAÍDO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE DISCUTE VALIDADE/NULIDADE DE ATO DE REGISTRO DE EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – MATÉRIA REGULADA NO LIVRO II DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO CIVIL – COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 103 DO REGIMENTO INTERNO E DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO No 623/2013, AMBOS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFLITO PROCEDENTE PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA 1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, DETERMINANDO-LHE O RETORNO DOS AUTOS.